Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-30.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O STJ já manifestou entendimento de que os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral, quanto de não provimento do recurso.

2. Acolhe-se a alegação de omissão no aresto, quando constatado que não houve a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3. Embargos de declaração acolhidos.